Tribunal: STF
Processo: HC 58518
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
INVIAVEL E O HABEAS CORPUS QUANDO, PRETENDENDO CORRIGIR A PENA
IMPOSTA, NÃO TRAZ QUALQUER DADO CONCRETO DE AFRONTA NORMATIVA, MAS
FIXA A DISCUSSÃO NO SOPESAR CRITÉRIOS DE CONVENCIMENTO. ADEMAIS,
HOUVE SANÇÃO BEM FUNDAMENTADA. PEDIDO INDEFERIDO.